Tribunal: TJDFT
Processo: 0708142-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGANTE: FERNANDA FRANCO SOARES Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708142-56.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA FRANCO SOARES EMBARGADO: CLARO S.A. DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FERNANDA FRANCO SOARES contra decisão de ID 56941467, que indeferiu a gratuidade de justiça requerida na apelação. Em suas razões recursais, ID 57357239, a embargante afirma existir contradição no acórdão embargado, com a utilização de premissa equivocada, assentada em erro de fato, na medida em que o indeferimento da gratuidade de justiça se deu apenas com base na DIRPF do ano-calendário 2022/exercício 2023 e em extratos bancários, incapazes de afastar a hipossuficiência econômica da parte; que, desde a data do ajuizamento da ação já não possuía, nem possui, recursos para o pagamento das custas e despesas processuais; e que os extratos bancários juntados revelam transferências módicas que aconteceram no seio familiar, em um período compreendido entre 05/09/2023 e 04/03/2024. Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos, para sanar o vício apontado, com atribuição de efeito infringente à decisão embargada. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o art. 1.022, inc. I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material. Percebe-se, portanto que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento próprio de revisão. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela ausência de simetria entre as proposições da decisão, o que não se verifica na hipótese. Cabe registrar, inicialmente, que a embargante teve o pedido de concessão de gratuidade de justiça indeferido pelo Juízo a quo (ID 56319879), realizando, em seguida, o pagamento das custas processuais iniciais, no valor de R$ 695,56 (ID 56319882), o que, de certa forma, contradiz a alegação de que “desde a data do ajuizamento desta ação, qual seja, em 01/05/2023, (...) não possuía, nem possui recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.” No caso, a decisão embargada pautou-se na análise da DIRPF-Exercício 2023, bem como dos extratos bancários, que demostravam diversas transferências, por meio de PIX, documentos considerados suficientes para infirmar a alegada hipossuficiência econômica. Assim, ainda que se levasse em consideração a DIRPF-Exercício 2024, seria possível deduzir que, neste grau recursal, a embargante não demonstrou que a sua capacidade econômica, existente ao tempo do ajuizamento da ação, em que realizado o pagamento das custas processuais iniciais, sofreu substancial redução, que agora a impossibilita de arcar com o pagamento do preparo recursal, cujo valor é módico. Desse modo, inexiste o alegado vício na decisão embargada, sendo certo que o mero inconformismo, quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, que não é sucedâneo de recurso. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora